Tribunal: TJDFT
Processo: 0746442-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA E GRAFOTÉCNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida a minorante do § 4o, na fração de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal ao alegar ilegalidade da busca pessoal apenas em grau recursal; (ii) estabelecer se a ausência das perícias pleiteadas configurou cerceamento de defesa; (iii) determinar se estão presentes fundamentos para absolvição e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, especialmente quanto à fração do tráfico privilegiado e ao regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a alegação de ilicitude da abordagem policial quando a tese não foi apresentada na instância de origem, sendo vedado seu conhecimento para evitar supressão de instância, conforme jurisprudência da Turma.
4. A ausência de perícia papiloscópica não gera cerceamento de defesa, porque a autoria pode ser comprovada por outros meios, e a ausência de digitais não tem força para excluir o manuseio dos objetos, sendo diligência não essencial ao esclarecimento dos fatos.
5. Inexiste cerceamento quanto à perícia grafotécnica, pois tal exame sequer foi requerido pela defesa, sendo incabível alegar nulidade fundada em diligência não postulada.
6. Os depoimentos policiais são coerentes, harmônicos e compatíveis com as demais provas, indicando fuga do réu portando objetos posteriormente encontrados com grande quantidade de droga, balanças e anotações, o que comprova autoria e dolo mercantil.
7. O tipo penal do art. 33, caput, é de ação múltipla, dispensando flagrante de mercancia e admitindo condenação com base no “trazer consigo” para fins de difusão ilícita, conforme precedentes citados.
8. A fração de 1/6 para a minorante do tráfico privilegiado é proporcional, pois a expressiva quantidade de droga (aproximadamente 1,06 kg de maconha) justifica a modulação, sem bis in idem, uma vez que tal circunstância não foi usada na pena-base.
9. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois compatível com a reprimenda final (4 anos e 2 meses), nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, § 2o, b, 44 e 77; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o. Jurisprudência citada: Acórdãos 1899870; 1805672; 1809532; 1930392; AgRg no AREsp 2.584.151/MG; AREsp 1.936.393-RJ.